Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-78.2018.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESOLUÇÃO CONTRTUAL. CULPA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTEST TROCA DE MENSAGENS PRIVADAS. CELULAR. OFENSAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, postulado norteador das relações contratuais, ainda que o autor/promitente vendedor do imóvel tenha promovido a venda sem o devido adimplemento dos débitos condominiais, não é possível imputar-lhe culpa pela resolução do contrato.
2. O réu reconhece que tomou ciência sobre a existência das referidas dívidas, entretanto, mesmo assim, continuou efetuando o pagamento das parcelas contratuais, em benefício do autor. Passaram-se quase 06 meses até que o réu tomasse a iniciativa voluntária de não mais adimplir com suas obrigações, tornando-se inadimplente.
3. Caso o réu não concordasse com a existência de dívidas condominiais do imóvel, deveria ter se insurgido no momento que teve ciência, existindo, inclusive, vias legais à sua disposição para tanto. Poderia ter suspendido o pagamento das parcelas contratuais.
4. Não lhe assiste razão, posteriormente, imputar culpa ao autor pela resolução do contrato. Nenhum acordo, termo aditivo ou novação obrigacional foram pactuados no sentido de prevalecer ou substituir as disposições do contrato originalmente subscrito pelas partes.
5. O ordenamento jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório das partes, aplicando-se a teoria do venire contra factum proprium non potest, isto é, não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal. Referida situação enseja o descumprimento dos princípios da boa-fé objetiva.
6. Ainda que se reconheça o sentimento de constrangimento das partes diante das mensagens de conteúdo ofensivo e degradante reciprocamente enviadas pelo celular via aplicativo whatsapp, as circunstâncias não configuram abalo à honra e à imagem do autor ou do réu.
7. As mensagens foram dirigidas em conversa exclusivamente privada, não sendo capazes de expor ou gerar repercussão negativa da imagem em ambiente coletivo. Vale salientar, igualmente, que o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de ocasionar dano moral, pois limita-se à esfera do aborrecimento pessoal inserido nos desgostos de uma vida cotidiana do homem médio.
8. Apelação do réu desprovida.
9. Apelação do autor parcialmente provida.